Tribunal: TJES
Processo: 0000427-78.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000427-78.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONES SILVARES GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000427-78.2023.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONES SILVARES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO QUALIFICADO
.
ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
1. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉ
U
REINCIDENTE. 2.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.

3
.

RECURSO CONHECID
O
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Acertada a imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, tendo em vista a pena definitiva fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e a comprovada reincidência do apelante, em conformidade com o disposto na súmula nº 269 do STJ.
2
. Embora a inicial ostente pedido de reparação pelo dano moral com indicação de quantum pretendido, não foi instaurada instrução específica, de modo que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prestação pecuniária.
3
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000427-78.2023.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONES SILVARES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIONES SILVARES GONÇALVES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 9 de maio de 2018, o denunciado subtraiu a motocicleta Honda CG FAN de propriedade da vítima Fernando Amaral.

Na forma das razões recursais, pretende a defesa a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, o decote da condenação por danos morais e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Entretanto, em observância à r. sentença, verifico que fora acertadamente fixado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu e diante da pena definitiva arbitrada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Referida reincidência fora devidamente comprovada nos autos, considerando que o apelante possui sentença condenatória transitada em julgado na data de 15/02/2016, nos autos n. 0017374-96.2012.8.08.0038.

Acerca do tema, dispõe a súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à fixação do regime prisional, sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. 2. No caso, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão e as circunstâncias sejam todas favoráveis, não há se falar em regime aberto, uma vez que o paciente é reincidente. Assim, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime semiaberto se mostra mais adequado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 702.669/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Em razão do exposto, acertada a imposição de regime inicial semiaberto em razão da reincidência do apelante, não merecendo prosperar o pleito defensivo.

Seguindo, passo a analisar a condenação em danos morais:

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que compreende-se que o dano extrapatrimonial é presumido, é firme o entendimento no sentido de que a condenação em dano material ou moral na esfera penal somente se mostra viável se atendidos três requisitos cumulativos:
“
(I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
"
(STJ, REsp 1986672/SC, 3ª Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023).

Aqui, embora a inicial ostente pedido de reparação pelo dano moral com indicação de quantum pretendido, não foi instaurada instrução específica, de modo que, na esteira do entendimento acima, deve ser afastada a prestação pecuniária.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para afastar a condenação por danos morais
,
mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso.